Tribunal: TJES
Processo: 5015331-51.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015331-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDENISES NASCIMENTO LOPES
RECORRIDO: 53.519.847 ELICLENE ALVES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PIX. GOLPE. AUTOR SEGUIU O PASSO A PASSO DO GOLPISTA. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5015331-51.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: EDENISES NASCIMENTO LOPES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7883105).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a contratação foi realizada de forma digital confirmada por meio de biometria;
b)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
b)
que subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório;
c)
que seja reformada a sentença do juízo originário e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço por parte das instituição financeira no golpe sofrido pela autora/recorrida, bem como a indenização por danos morais.

A responsabilidade da instituição financeira quanto ao negócio jurídico, apenas é apurada nos termos da súmula nº 479 do STJ que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No presente caso, não restou demonstrado o vazamento de dados da autora capaz de gerar responsabilidade à parte recorrente/ré, explico.

Em que pese a autora/recorrida ter alegado que a instituição financeira foi falha na segurança da transação financeira, cumpre destacar que a mesma não pode ser responsabilizada por eventos de terceiros, como no caso dos autos, em que o autor seguiu o procedimento repassado por terceiro, no qual não adotou cautelas necessárias antes de efetivar a transação bancária.

É de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas na
internet
, sobretudo aquelas que se utilizam de ligações, links e mensagens SMS se passando pelas instituições financeiras.

Outrossim, mesmo que a recorrida/autora tenha suscitado a responsabilidade da instituição financeiras pelo dever de garantir segurança nas transações bancárias, tal fato ocorreu por culpa exclusiva da parte, tendo em vista ter seguido todas as orientações de suposto golpista, de modo que não há comprovada falha na prestação de serviço prestado.

Cabe ainda citar que nos termos do art. 148 do CC, a anulação do negócio jurídico (qual seja empréstimo) por dolo de terceiro apenas é possibilitada quando a parte a quem aproveitou tivesse conhecimento do ocorrido. Assim, não há possibilidade de anulação do empréstimo e restituição do valor pago ao autor por parte do banco recorrido ante a existência de dolo de terceiro que deu causa à transação e não comprovação de que a instituição financeira tinha ciência do golpe.

Esclareço que não foi apreciada a possível responsabilização por perdas e danos por dolo de terceiro em face da parte ELICLENE ALVES DOS SANTOS, ante a suposta fraude perpetrada,
haja vista que não há pedido realizado neste sentido pela parte autora/recorrida.

Deste modo, é inequívoca a culpa exclusiva da parte autora pelo ocorrido, pois sem sua ação o terceiro não teria acesso aos dados bancários, pelo qual não há possibilidade de manter a condenação da parte recorrente, ao passo que a improcedência dos pedidos iniciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando
sentencial aqui vergastado,
mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Apenas destaco que, a meu ver, restou comprovado que o banco recorrente falhou na prestação do serviço e no dever de
segurança, ao permitir que terceiros tivessem acesso aos dados da recorrida e ao não detectar operações
suspeitas.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto
fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido
pela consumidora.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito